Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDUTA COMISSIVA E OMISSIVA. MAUS TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO DEMONSTRADAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ISOLADO NOS AUTOS. DECLARAÇÕES DOS RÉUS CORROBORADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. IN DUBIO PRO REO.
1. Ainda que seja de grande relevância, o depoimento da ofendida não possui valor absoluto, devendo ser confrontado com os demais elementos dos autos.
2. Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.
3. No caso em análise, não há nenhum outro elemento de prova que corrobore minimamente a versão da vítima, que restou isolada nos autos.
4. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
5. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia.
6. Recurso conhecido e desprovido.